Tribunal: TJMT
Processo: 1043950-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043950-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0028-06 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), ARGEMIRO NETO AMORIM RODRIGUES - CPF: 106.084.161-42 (APELADO), LUCIANA BRANDAO - CPF: 704.228.181-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), EDNA AMORIM RODRIGUES - CPF: 000.756.971-81 (APELADO), VANILZA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 572.158.041-00 (ASSISTENTE), EDNA AMORIM RODRIGUES - CPF: 000.756.971-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - ABORDAGEM INADEQUADA DE FUNCIONÁRIO DE SUPERMERCADO - SUSPEITA DE FURTO INFUNDADA – SITUAÇÃO VEXATÓRIA – REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a forma vexatória e inadequada dos funcionários da requerida na abordarem do menor, acusando-o indevidamente de furto, enseja reparação por danos morais, pois existente nexo causal entre a conduta e o dano.

Se o valor da indenização foi fixado aquém daqueles definidos por esta Corte em situações semelhantes, e não houve pedido de majoração, deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a Ação de Reparação de Danos Morais manejada pelo ora apelado, representado por sua mãe Edna Amorim Rodrigues, condenou solidariamente as partes requeridas ao pagamento de

R$8.000,00 por danos morais à parte autora, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz a inexistência de ato ilícito por ela praticado e que agiu no exercício regular do direito.

Alega que não há prova de que houve qualquer excesso na referida abordagem, muito menos que o apelado foi maltratado, xingado ou humilhado e que após demonstrado o engano, foi pedida desculpas, imediatamente.

Impugna o valor arbitrado como indenização sob o argumento de não ser proporcional e nem razoável ao fato ocorrido.

Sustenta que o entendimento dos Tribunais em casos análogos o valor fixado é muito inferior ao da sentença.

Pontua que em relação ao dano, a correção monetária e os juros, segundo o STJ, devem incidir da data do arbitramento.

Contrarrazões no Id 183956654-pág. 01/21.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o apelado, menor de idade, juntamente com sua mãe, foi ao
Supermercado FORT ATACADISTA

para realizar compras e quando estava na fila do pagamento foi abordado de forma vexatória por um funcionário da requerida que o acusou injustamente de ter trocado o chinelo que estava em seu pé por um outro novo do mercado.

Relatou que sua genitora informou ao funcionário da requerida que o calçado era o mesmo de quando saiu de casa e que chamou o gerente solicitando as gravações das câmeras, mas não foi atendida, vindo ela a acionar a polícia militar.

Disse que assim que a polícia chegou o gerente tomou a frente da situação e informou que o funcionário que acusou o autor de furto não estava mais presente, que seria aberto contra ele um processo administrativo e que após, foi realizado um boletim de ocorrência.

A requerida/apelante, apesar de ter alegado que inexiste prova de qualquer excesso na abordagem ao menor, e que foram apresentadas desculpas imediatamente após o reconhecimento do engano, nada comprovou, bem como a alegada inexistência de ato ilícito por ela praticado e que agiu no exercício regular do direito.

Ressalto ainda, que o dever de indenizar decorre do preceito insculpido no art.
5o, X,
da
Constituição Federal:

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

O caso foi corretamente analisado à luz do Código Consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual, para que ocorra o dever de indenizar, não é necessária a comprovação da culpa do agente, devendo o consumidor demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90.

Além disso, os artigos 186, 187 e 927 do CPC assim dispõem:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Os danos morais causados ao autor por suspeita de furto, abalando a sua honra e reputação ao ter sido abordado de forma injusta restaram efetivamente demonstrados, situação que supera os meros dissabores cotidianos.

O boletim de ocorrência encontra-se no Id 183955418-pág. 01/02 e a requerida
não produziu provas que demonstrasse a inexistência do dano infligido ao menor e também não forneceu as imagens requeridas pela sua genitora.

Importante ressaltar que em caso de suspeita de furto de mercadoria no interior do estabelecimento comercial a abordagem dos funcionários deve ser feita de maneira pacífica e respeitosa para não atentar contra bens jurídicos alheios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM INADEQUADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 362/STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA N. 54/STJ.

1. A falsa acusação de furto e a abordagem inadequada dos prepostos do estabelecimento comercial expõem a pessoa a situação vexatória ensejadora de abalo emocional, ensejando, portanto, a indenização por dano moral.

2. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do seu arbitramento, consoante dispõe a Súmula n. 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

3. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.258.882/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 27/6/2013.)

Quanto ao arbitramento do valor fixado como indenização, compete ao julgador levar em consideração a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, considerando a sua situação sócio-econômico-financeira, a gravidade da falta e as condições do autor do ilícito.

A condenação à reparação do dano deve ser considerada uma forma de amenizar a angústia e sofrimento experimentado pela parte ofendida.

Levando-se em consideração todos esses parâmetros, verifica-se que a importância da indenização em casos semelhantes fixados por esta Corte está além daquele estabelecido na sentença.

Logo, deve ser mantida.

No que tange ao pedido de que os juros devem incidir a partir da sentença, deve ser acolhido, visto que se trata de relação extracontratual e neste caso incidem a partir da data do evento danoso.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO VITALÍCIA E PAGAMENTO DOS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação pleiteando indenização por danos morais e materiais decorrentes de atuação negligente no atendimento, bem como requer também pensão vitalícia e pagamento dos tratamentos necessários. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Em relação à argumentação de excesso no valor arbitrado, enriquecimento sem causa da parte indenizada e desproporcionalidade entre a condenação e o dano suportado pela parte autora, ambos os recorrentes alegaram violação de dispositivos que sustentam a tese (arts. 884, 927 e 944 do CC/2002), motivo pelo qual passo à análise de forma conjunta.

III - No que diz respeito à pretensão de redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, cumpre salientar que realmente esta Corte de Justiça procede à revisão de verbas indenizatórias em situações bastante excepcionais: quando a verba tenha sido fixada em valor irrisório ou exorbitante.

Confiram-se alguns julgados no sentido: AgInt no AREsp n. 904.302/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 6/4/2017, DJe 11/4/2017, g.n..; AgInt no AREsp n. 873.844/TO,, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017, g.n..

IV - A partir de tal entendimento, é necessário determinar se os valores de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor da jovem que suportou fisicamente o dano, e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor de sua genitora, fixados nos presentes autos, seriam exorbitantes, conforme sustentado pelo recorrente. Nesse panorama, para que se considere a verba irrisória ou excessiva, é necessário efetuar um parâmetro com precedentes em casos, senão idênticos, ao menos análogos, nos quais se possa verificar eventual disparidade.

Em análise à jurisprudência deste Tribunal, colhem-se os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.135.918/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.; AgInt no AREsp n. 1.887.178/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 20/12/2022. Indenização por dano moral: R$ 100.000,00 (cem mil reais).

V - Em confronto com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, mostra-se excessivo o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) fixado pelo Tribunal a quo a título de indenização por dano moral em razão de dano grave e irreversível decorrente de erro médico. Por outro lado, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixado a título de indenização à genitora da jovem autora, mostra-se razoável e condizente com casos similares julgados por esta Corte. Aplica-se, assim, o Enunciado Sumular n. 7/STJ.

(...)

VII - Quanto à alegação de que o termo inicial da incidência dos juros moratórios deve ser a data do arbitramento do valor da condenação, não merece reparos também o entendimento dos Juízos a quo. Com efeito, essa Corte Superior tem sedimentado o entendimento de que, em se tratando de relação extracontratual, o valor decorrente de condenação por responsabilidade civil do Estado tem os juros de mora incidentes a partir do evento danoso. Confira-se: AgInt no REsp n. 1.996.009/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.419.627/MS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.220.086/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de
10%
para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024